Tribunal: STF
Processo: HC 249326
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.11.2024, por Ary Batista Batisti, advogado, em benefício de José Carlos Gabriel da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.9.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 915.565, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de oito anos, onze meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de dezoito dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos incs. II e VII do § 2º do art. 157 (roubo majorado) e no caput do art. 288 do Código Penal (associação criminosa).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Rondônia negou provimento ao recurso:



    “APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS DE FLAGRANTE DELITO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘H’ DO CP (TER O AGENTE PRATICADO O CRIME CONTRA MAIOR DE 60 ANOS) COM A ATENUANTE DO ART. 65, III, DO CP (CONFISSÃO ESPONTÂNEA), EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. POSSIBILIDADE. ATENUANTE INOMINADA. REDUZIDO GRAU DE ESCOLARIDADE. DESCABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ATUAÇÃO DIRETA NOS ATOS DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO EM LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS CAUTELARES. CUSTÓDIA MANTIDA. (...)” (fl. 65, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 915.565. Em 23.5.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DE ÁLIBI. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão (RHC n. 47.636/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 5/8/2014, DJe de 22/8/2014). 



    2. Na hipótese, a Corte local (soberana na análise dos fatos e provas), após detido exame do conjunto probatório produzido na origem, reconheceu existentes nos autos provas suficientes a amparar a condenação do paciente e dos corréus pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa. Em suma, o Tribunal de origem pontuou que a condenação se ampara em elementos da fase extrajudicial, além de depoimentos de testemunhas e de vítimas, obtidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de relatório de afastamento de sigilo telemático de corréus. Inclusive, consignou que, para além do grau de parentesco entre alguns recorrentes, havia a relação de amizade, o que favoreceu a formação de uma associação criminosa com o fim de praticar o crime de roubo. Nesse panorama, não obstante a irresignação defensiva, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação quando o Tribunal a quo soluciona a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu convencimento. 



    3. O pleito absolutório e o reconhecimento da existência de suposto álibi em favor do paciente, nos moldes pretendidos pela defesa, não podem ser analisados pela via mandamental, pois dependem de amplo exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória. 



    4. Ressalta-se, por fim, que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada (assim como no caso), pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “não se revela fundamentada a decisão judicial que desenvolve determinada posição argumentativa pela absolvição do imputado, transcrevendo, inclusive, excertos dos depoimentos dos policiais (militares e civis) que afastam a participação e/ou envolvimento do réu na prática dos crimes imputados na exordial acusatória e, ao final, concluir pela formação de ‘um conjunto probatório coerente e seguro para manter a condenação dos apelantes pelos delitos’. Sustentar a existência de ‘um conjunto probatório coerente e seguro’ sem, contudo, indicá-lo, constitui o mesmo que não existir” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Realça que “as vítimas não reconheceram o paciente; as testemunhas ouvidas tanto in judicio, quanto na delegacia, inclusive os Policiais (Militares e Civis) que atenderam a ocorrência, afastaram peremptoriamente a participação/envolvimento do paciente no assalto; não foram encontrados objetos do roubo em seu poder ou nas dependências da sua residência; não foram encontradas armas de fogo que poderiam ter sido utilizadas pelo ‘grupo’ criminoso; e, também, apresentou álibi (não foi desconstituído pela acusação), confirmando que ele estaria em outro lugar no momento da execução do assalto. Enfim, não há qualquer elemento informativo e/ou prova capaz de relacionar o paciente ao assalto, tampouco que ele havia se associado com os demais com o fim específico de praticar crimes” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sustenta ser “o paciente (...) o único investigado/acusado/condenado que respondeu toda a persecução penal em liberdade” (fl. 11, e-doc. 1).



    Enfatiza não ter “a indicação, ainda que indiretamente, de que o paciente haveria participado e/ou se envolvido no assalto, tampouco que estaria no lado de fora da residência das vítimas, dando suporte ou vigiando o local” (fl. 17, e-doc. 1).



    Afirma que “constam no bojo das razões do recurso de apelação e, ainda, em todas as outras oportunidades em que o paciente se manifestou nos presentes autos, diversos argumentos, elementos informativos e provas (p. ex. gravações da câmera de segurança da fazenda em que ele estava trabalhando no dia do assalto), suficientemente capazes de indicar que ele não poderia ter cometido os crimes descritos na denúncia, notadamente o roubo duplamente circunstanciado, posto que se encontrava em local diverso daquele em que o crime patrimonial teria sido praticado” (fl. 21, e-doc. 1).



    Anota caber “ao Egrégio Tribunal de Justiça, ora autoridade coatora, a análise, apreciação e deliberação acerca do álibi sustentado, ao invés de simplesmente ignorá-lo” (fls. 23-24, e-doc. 1).



    Argumenta que “o v. Acórdão não se revela fundamentado, eis que desenvolve, num primeiro momento, determinada posição argumentativa pela absolvição do imputado, transcrevendo, inclusive, excertos dos depoimentos dos policiais (militares e civis) que afastam a participação e/ou envolvimento do réu na prática dos crimes imputados na exordial acusatória, para, num segundo momento, concluir pela formação de ‘um conjunto probatório coerente e seguro para manter a condenação dos apelantes pelos delitos’” (fl. 24, e-doc. 1).



    Salienta que “a autoria delitiva em relação ao recorrente não restou demonstrada” (fl. 26, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “ANTE O EXPENDIDO, com base nas razões acima invocadas, requer a Vossas Excelências que: 



    1. Seja concedido o presente writ, ainda in limine, suspendendo o início da execução penal (definitiva) e, por via consequencial, determinar a expedição de salvo-conduto para que ele aguarde em liberdade o julgamento definitivo deste habeas corpus, facultando ao juiz de primeiro grau, caso entenda necessário, a aplicação de medida cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/41); 



    2. No mérito, requer o impetrante se dignem Vossas Excelências de conceder à ordem de Habeas Corpus, em caráter definitivo, para fazer cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, isto é, anular o respeitável Acórdão confirmatório, eis que carente de fundamentação, com fulcro nos artigos 381, inciso III, e 564, inciso V, ambos do Código de Processo Penal; 



    3. Com base na teoria da causa madura, julgar improcedente a ação penal para absolver o paciente, com fundamento no artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal; 



    4. Após concedida ou não a liminar, sejam os presentes autos remetidos ao Ministério Público para atuar no feito; 



    4. Ainda, que todas as intimações e publicações relativas ao presente feito sejam realizadas em nome do Advogado subscritor, Dr. Ary Batista Batisti (OAB/RO 10.744), sob pena de nulidade; e 



    5. Finalmente, requer-se a intimação do impetrante acerca da data de julgamento do presente habeas corpus, pois pretendem sustentar suas razões oralmente, nos termos do art. 45, § 3º do RITRF” (fls. 29-30, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de Rondônia que a condenação do paciente transitou em julgado em 28.8.2024.



    A presente impetração foi protocolizada em 26.11.2024, quase três meses após o trânsito em julgado da condenação.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020)”.



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC 
n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 9.8.2016.



    8. A tese defensiva de absolvição do paciente por ausência de comprovação da autoria não teve o mérito examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de que seria necessário o reexame de fatos e provas, incabível em habeas corpus.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    9. O paciente foi condenado por ter se associado a corréus e participado de roubo majorado na residência de um casal de idosos. Na sentença, o juízo de origem fundamentou a condenação do paciente em depoimentos testemunhais e dados telemáticos:



    “Quanto ao crime de roubo: 



    Depreende-se dos autos, pelo depoimento prestado pela vítima EDITE, que ao acordar como de costume, por volta de 6:30 horas, ao olhar pela janela percebeu que havia um veículo de cor preta estacionado em frente de seu sítio, embaixo de uma árvore momento em que falou para o marido não abrir o portão porque poderiam ser bandidos. 



    Relatou ainda, que o marido apesar de seu clamor acabou abrindo o portão, momento em que foram surpreendidos pelos denunciados, que forçaram seu esposo a entrar e de supetão o outro denunciado partiu para cima dela, levaram seu esposo para cozinha jogando-o no chão, de bruços, ato contínuo amarram suas pernas e braços. Reviraram a casa todo em busca do dinheiro, quebraram vários objetos, fizeram uma bagunça ‘doida’ como disse a vítima. Como não conseguiram encontrar onde estava guardado o dinheiro, passaram a questionar EDITE, onde estava o dinheiro.



    Como a vítima não falava onde tinham guardado o dinheiro, passaram a ameaçar a vítima e seu marido, dizendo que castrariam seu esposo se não lhes fosse entregue o dinheiro, momento que a vítima ao ouvir essas palavras se desesperou e mostrou onde tinha guardado o dinheiro. 



    Apesar de estarem com o dinheiro em mãos, levaram Dona Edite para o quintal para que ela mostrasse onde estava enterrado o restante do dinheiro. Assim, percebendo que não havia mais dinheiro, resolveram levar Dona EDITE para dentro, amarrando-a também. Somente resolveram ir embora dali, após dona EDITE dizer que não poderia fica ali assim, pois precisava fazer café para as pessoas que iam trabalhar no sítio. 



    A testemunha ALEXSANDRO, foi enfático ao afirmar que levantou as 4 horas, dirigiu-se até o sítio de seu pai com a finalidade de tirar o leite das vacas naquela propriedade. 



    Narrou que avistou de longe um veículo de cor preta da Marca Fiat, modelo Siena estacionado embaixo de umas árvores, em frente ao sítio das vítimas. Afirmou que tratava-se de um carro estranho ali, e não achou normal, pois se o veículo estivesse com problemas, o natural seria pedirem socorro. Narrou que quando estava voltando para casa, não avistou mais o veículo, porém pode perceber que as marcas dos pneus apontavam para a propriedade das vítimas. Ainda a caminho de casa cruzou com o veículo pela estrada, mas não deu para reconhecer os ocupantes do carro, e imediatamente ligou para Gilvan, sobrinho de Edite e Valdemar, avisando o ocorrido, o qual após não conseguir contato telefônico com seus tios, imediatamente ligou para Central da Polícia Militar. 



    As testemunhas Giovani Martins de Andrade Cardoso, Comandante da Polícia Militar disse que receberam via telefone 190, denúncia do crime, momento em que deslocou algumas equipes para patrulhamento na região, com o forte propósito de localizar os criminosos. Quando estavam vindo do sentido Planalto São Luiz receberam informações da Central que havia um veículo em chamas próximo a linha 2. 



    Disse que encontraram o veículo em chamas nas proximidades da linha 2, próximo a um bar. Narrou que foram abordados vários transeuntes, os quais narravam que haviam avistado o veículo e algumas pessoas estranham por ali, indicando como ponto estratégico o bar do Chalon, que inclusive essas pessoas estavam andando armadas pela redondeza e tinham sido avistadas portanto armas dentro desse bar. 



    Narrou ainda que em conversa com Chalon, este mentia o tempo todo para guarnição, não prestando as informações solicitadas, porém mediante a insistência dos policiais acabou dizendo que o Lucas, morador da linha estava com um pessoal estranho, e que esse pessoal estava parando na casa de frente do bar. De posse da informação, segundo a testemunha Giovani, foram fazer as averiguações de praxe na referida casa, encontrando a denunciada Thainá na casa. 



    Afirmou que Thainá também sonegou informações aos policiais, e a princípio disse que estava sozinha na casa, que não tinha mais ninguém além dela. Como os policiais sentiram através do nervosismo de ambos que estavam ocultando informações, resolveu realizar a conversa conjuntamente com ambos, e no meio desta conversar, observaram que as aves estavam alvoroçadas na mata, chamando a atenção para aquela localidade. 



    Esclareceu que uma parte da equipe foi até a mata para ver se tinha alguém escondido ali, depararam-se com leitos de folha de coqueiro, recém-arrumadas. Diante da situação Thainá acabou revelando que Danúbio estava com ela na casa, e que Danúbio acompanhado de outro comparsa saiu de manhã cedo de casa, retornado com algumas armas e dinheiro, afirmou ainda que Thainá tinha visto o dinheiro. 



    Giovani, ainda disse, que foi informado pela guarnição da Força Tática, que havia ficado de campana, que quando escureceu, viram quando José Carlos passou a fazer sinais com uma lanterna, e posteriormente foi até a mata e retornou com Danúbio e Lindomar. Disse que Lindomar e Danúbio tentaram fugir quando foi dado voz de prisão, permanecendo no imóvel o dono da casa, senhor José Carlos. 



    Disse ainda, que posteriormente as prisões realizadas, levantou-se as informações, que na casa de Lucas tinha armas e dinheiro escondidos e que realizando as averiguações, de fato foi encontrado a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), um revólver calibre 38 e uma pistola .40, escondidas em umas latas velhas dentro de seu quintal. Além disso, narrou que Lucas havia participado que Lindomar havia deixado as armas e a uma moto Bros de propriedade de seu Irmão Rodrigo e que ele havia emprestado a moto para Lindomar. 



    Narrou que Rodrigo a princípio apresentou várias informações desencontradas, inclusive chegou a dizer que não era o dono da motocicleta Bros, e não tinha emprestado a moto para ninguém, o que foi desmentido quando encontram um documento (CRLV) da moto em cima dos móveis e uma quantia em dinheiro com a mesma similitude daquela encontrada na casa de Lucas, dando a entender que o referido dinheiro havia sido separado pelas mesmas pessoas. 



    Por fim disse que como desconfiavam da participação de Chalon, também foram em sua casa e lá encontraram além de 3 espingardas, uma certa quantia em dinheiro com a mesma similitude de acondicionamento das demais já apreendidas. 



    As testemunhas Mauri de Souza e Marciano Rodrigues de Souza, Policiais Militares do grupo de inteligência da Polícia Militar, que fizeram parte da equipe de patrulhamento em busca aos denunciados, prestaram seus depoimentos no mesmo sentido da testemunha Giovani, não divergindo em nada. 



    O que chama a atenção é a riqueza de detalhes colhida nos depoimentos das testemunhas Giovani, Mauri e Marciano, gerando alto grau de certeza quanto aos denunciados terem de fato cometido o crime tal qual narrado na denúncia, corroborada pelas provas testemunhais. 



    Em que pese os denunciados terem negado a autoria delitiva, durante toda a instrução probatória, não merece guarida, lembrando aqui, que este juízo não está baseando sua convicção única e restritamente aos depoimentos policiais, mas em todo conjunto probatório lastreado nos autos, em especial as provas colhidas nos autos de quebra de sigilo de dados e/ou telefônico n° 0000056-76.2021.8.22.0012, nos quais os denunciados a todo tempo trocaram mensagens, tanto antes como após o crime. 



    Foi constatado nos referidos autos de quebra de sigilo telemático, realizada nos aparelhos celulares: a) Motorola Moto One Action(XT2013-1) - IMEI1 354148106645871 – Cartão SIM (69)98472-0189, Operadora OI – (69)99371-2938 – Operadora Claro, em nome de DANÚBIO GONÇALVES FARIAS; b) Motorola – Moto G6 Play(XT1922-5), COR AZUL - IMEI1 359539092569734 e IMEI2 359539092569742 – cartão SIM (69)98418-9564, da operadora OI, ICCID 8955314929695505568 foram extraídas as contas de usuário rodrigovargasbigode@gmail.com e whatsapp 5569984189564 e facebook em nome de RODRIGO SEGA VARGAS; c) Samsung – A21S - IMEI 354952832122414, cor azul – Cartão SIM (69)99258-6203 – operadora Claro BR – ICCID 89550537990009906084, contas de usuário 5569984109375, em nome de LINDOMAR FARIAS SANTOS. d) Samsung Galaxy J4, cor dourada, IMEI1 351295101139255 e IMEI2 351596101139253CORE (SM-J410G/DS) – Cartão SIM(69)98410-9375 – Operadora OI, ICCID 8955314929913297154 – contas de usuário 5569984109375@whattsapp,net em nome de LUCAS SEGA VARGAS, que todos os denunciados mantiveram conversações por mensagens de texto e mensagens de voz, nas quais houve constantes tratativas entre eles, para o cometimento do crime, fls. 100/101, inclusive no dia 17, data do fato, essas conversações se intensificaram ainda mais, principalmente com a chegada dos policiais naquela localidade. 



    Constam dos autos, que Rodrigo Sega Vargas, Lindomar Farias Santos e Danúbio Gonçalves Farias, tiraram fotos do produto do crime (dinheiro), exibindo-o como se fosse um troféu ao bem sucedido intento criminoso. Lindomar, tirou inclusive a foto do veículo utilizado no roubo, conforme fls. 79 até 95. Além disso há nos autos de quebra de sigilo de dados telefônica mapa descrevendo a localização dos aparelhos celulares utilizados pelos denunciados. 



    Certo é que Danúbio, Lindomar, Gérisson, Lucas, José Carlos, Thainá e Rodrigo, segundo apurado nos autos 0000056-76.2021.8.22.0012, no dia 17 de maio de 2021, data em que ocorreu o crime de roubo na residência do casal de idosos Edite e Valdemar, mantiveram entre si, várias conversações via whatsapp, seja por texto ou voz, as quais foram devidamente recuperadas pelo sistema da Polícia Federal. 



    Nesta premissa, apesar dos denunciados afirmarem não se conhecer, ou se conhecer apenas de vista, nos referidos autos de quebra de sigilo ficou robustamente comprovado o elo de amizade entre todos os acusados, se não amizade, o conluio para o cometimento do crime. Além disso trocaram informações sobre a estadia da Polícia naquele lugarejo, permanecendo na mata até que José Carlos fosse buscá-los. 



    Os policiais José Gilvan e Adão José da Silva, disseram que a vítima sem sequer saber quem estava preso, veio descrevendo as suas características com muita riqueza de detalhes, batendo com a descrição de Chalon e Lindomar que estavam detidos na UNISP. (...)



    Ademais, o que é certo que no momento da abordagem policial chegaram a admitir a participação no crime de roubo, entretanto quando estava sendo lavrado o flagrante resolveram mudar a versão, negando a autoria delitiva, alegando que foram vítimas de tortura para confissão. 



    Insta consignar, que a distância entre o local da prisão dos denunciados e a casa das vítimas é de apenas 28 Km, assim, levando em consideração que Alexsandro viu o veículo parado às 4 da manhã, à espreita, aguardando que as vítimas acordassem e abrissem o portão, então seria perfeitamente possível que os envolvido realizassem o roubo e voltassem ainda em tempo de criar seus álibis. 



    De fato, às 6:30 horas segundo narrado pela vítima EDITE, quando seu marido abriu o portão, sua casa foi invadida pelos meliantes, e que a estadia deles não durou mais que 20 minutos, logo, tempo suficiência para voltarem até as proximidades do bar do Chalon, desembarcar do veículo Siena preto, e voltar com o veículo até o local que este foi incendiado. 



    Assim sendo, tenho que o álibi apresentado pelos denunciados não merecem prosperar.



    A forma como as vítimas foram abordadas nos dá conta, que os criminosos conheciam a rotina da casa, inclusive sabiam o valor da venda do gado, o que nos leva a crer que de fato eram pessoas ali da redondeza mesmo, que possuíam essa informação privilegiada. 



    Assim, dúvida não paira de que os acusados são os autores da prática do crime de roubo, o que foi comprovado pelos relatos da vítima e das testemunhas. (...)



    Consigno, ainda, que restaram satisfatoriamente comprovadas as causas de aumento de pena descritas na denúncia, já que o crime foi praticado em concurso de agentes, na posse de arma de fogo e em desfavor de pessoas maiores de 60 anos (idosos).



    Quanto ao Crime de Associação Criminosa (...)



    Até pela análise já realizada alhures, em relação ao roubo e todas as circunstâncias, é possível aferir que os denunciados se uniram de forma estável e permanente para a prática de crime de roubos o que restou devidamente apurado nos autos de quebra de sigilo telefônico, cujos dados levantados, mormente pela farta troca de mensagens de texto e de voz, as quais demonstram firmemente o elo mantido entre eles na prática do crime de roubo contra Dona Edite e Senhor Valdemar. 



    Apesar de terem o cuidado em não citar nomes, apagar as mensagens enviadas entre si, tudo isso foi prontamente derrubado por ocasião da extração dos dados telemáticos, uma vez que as mensagens foram devidamente recuperadas, conforme relatório juntada às fls. 55 até 110, e todo conteúdo salvo em backup em hd externo.



    Ademais, afere-se ainda, que havia uma certa organização entre eles para as tarefas, o que faz ver que não houve um mero e eventual conluio de pessoas para a prática do crime, e sim uma associação com características de permanência ou estabilidade” (fls. 57-62, e-doc. 5).



    Ao manter a condenação do paciente, o Tribunal de Justiça de Rondônia assinalou: 



    “Alexsandro, p. ex., aclarou que viu o veículo Siena estacionado em frente à casa das vítimas, ou seja, o mesmo veículo utilizado pelos assaltante e posteriormente encontrado pela polícia incendiado. Disse que ligou para o sobrinho das vítimas (Gilvan), o qual não conseguiu manter contato com seus tios e por isso acionou a polícia militar. 



    Some-se o depoimento do Comandante da Polícia Militar local – Giovani Martins de Andrade Cardoso – relatando que após receber a notícia do crime uma guarnição foi deslocada para a averiguação, tendo a equipe de policiais recebido a informação de um veículo em chamas próximo a um bar na Linha 2. No local, transeuntes informaram que viram o veículo com os ocupantes no bar do Chalon (recorrente Gérisson), ressaltando que os ocupantes ainda estavam armados. 



    Giovani também relatou que a guarnição recebeu a informação de que as pessoas que haviam estado no referido bar poderiam estar em uma casa de um sítio próximo. Lá chegando a guarnição encontrou Thainá, a qual teria prestado informações contraditórias sobre os demais acusados, porém, disse que ali estava a convite de Danúbio para prestar serviços domésticos e sexuais. Que Thainá disse que Danúbio havia s